Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, impugnando a decisão que determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, se o processo deve permanecer suspenso, em razão da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir.
3.1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
3.2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “no cumprimento individual de sentença coletiva identificada similitude da matéria em discussão com a versada no Tema 1169, o sobrestamento do processo executivo é medida imperativa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e TJDFT, AI 0728927-26, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.